Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701038-05.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSUE BARREIRA REIS D E S P A C H O O recurso foi distribuído em 10.07.2020, para a 1a Turma Recursal, e redistribuído em razão da prevenção, em 30.07.2020, sem análise do pedido liminar. Contudo, antes de analisar o pedido liminar, faz-se necessária a intimação do agravante para que, no prazo de cinco dias, esclareça: qual é o nome correto do agravado, o número do processo de origem - inclusive para a verificação da competência em razão da indicação de juízos distintos (juizado/vara da fazenda) -, qual é a medicação solicitada, em razão das divergências constantes nas razões recursais e documentos que acompanham o recurso. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator